Tribunal: TJSP
Processo: 1000098-98.2016.8.26.0424
Classe: Apelação Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-30
Data de publicação: 2020-12-30

Ementa:
APELAÇÃO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – Extinção do processo por abandono do recorrente – Falta de observância do § 1o do art. 485, do CPC – Inadmissibilidade – Sentença anulada.

Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001049831
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1000098-
98.2016.8.26.0424, da Comarca de Pariquera-Açu, em que é apelante MIGUEL FERRAZ
(ESPOLIO), é apelado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 30 de dezembro de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000098-98.2016.8.26.0424 - Pariquera-Açu 2/3
APELANTE: MIGUEL FERRAZ (ESPOLIO)
APELADO: BANCO DO BRASIL S/A
VOTO no 148.510
EMENTA
APELAÇÃO
EXPURGOS INFLACIONÁRIOS
AÇÃO
CIVIL PÚBLICA EXECUÇÃO INDIVIDUAL Extinção do
processo por abandono do recorrente Falta de observância do §
1o do art. 485, do CPC Inadmissibilidade Sentença anulada.
Recurso provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença que ante a
ausência de juntada de documento solicitado, julgou extinta a execução, com fulcro no art.
465, inc. IV e art. 290, do Código de Processo Civil.
Apela o autor aduzindo ser descabida, no caso, a extinção do processo,
porquanto não foi realizada a intimação pessoal.
É O RELATÓRIO.
Tem razão o apelante.
De plano, defiro o diferimento do recolhimento das custas para o final.
A abstenção de juntada de documento solicitado configura-se abandono
da causa, pelo que necessário era o cumprimento do quanto disposto no art. 485, § 1o, do
Código de Processo Civil, que exige intimação pessoal do autor para que este promova os
atos e diligências que lhe competirem, para o regular andamento do feito, em até cinco
dias.
Nessa senda, a solução é anular a sentença atacada, determinando que o
feito retorne à vara de origem, para que seja ordenada a intimação pessoal do requerente
(por mandado ou por carta), a fim de que tome as providências que se fizerem necessárias.
Por fim, já é entendimento pacífico de que não está obrigado o julgador a
citar todos os artigos de lei e da Constituição Federal para fins de prequestionamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000098-98.2016.8.26.0424 - Pariquera-Açu 3/3
Sendo assim, ficam consideradas prequestionadas toda a matéria e
disposições legais discutidas pelas partes.
Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso, para o fim de
ANULAR a sentença recorrida, para os fins acima determinados.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator